Tribunal: TJBA
Processo: 0500208-06.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500208-06.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Laílson Campos Souza

Advogado(s)
:
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO, POR DUAS VEZES, NO ART. 121, § 2.º, INCISO
IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP.
DUPLA TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA.
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSÃO. PRETENSÃO LIBERATÓRIA. DESCABIMENTO. PREVENTIVA JUSTIFICADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA CAUSA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I.
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. FALTA DE INTERESSE.
PROCESSO EM FASE DE PRONÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE
ÉDITO
CONDENATÓRIO
E DECORRENTE IMPOSIÇÃO DE CUSTAS. PEDIDO PREMATURO. COGNIÇÃO INVIÁVEL.

I
I. PRETENSÃO LIBERATÓRIA.
DESCABIMENTO
.
PRISÃO VERIFICADA DURANTE TODO O FEITO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE POR HOMICÍDIO TENTADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
QUE,
ALÉM DISSO
, JÁ
FORA

CHANCELADA,
POR EST
A CORTE
,
EM
SEDE DE

HABEAS CORPUS
.

III.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA QUE TRADUZ SINGELO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM RECLAMAR DEMONSTRAÇÃO CABAL DA AUTORIA.
DECISÃO CALCADA NAS OITIVAS EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS, QUE APONTARAM O RECORRENTE COMO AUTOR DOS DISPAROS, E NO DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR QUE PRESENCI
ARA
O FATO E IMPEDI
RA
O ACUSADO,
A QUEM TAMBÉM RECONHECE
U
,
DE PROSSEGUIR NA AÇÃO HOMICIDA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO
AFINADO AOS REQUISITOS DO
ART. 413 DO CPP.

I
V
.
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL.
INVIABILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DE INÚMEROS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS OFENDIDOS, UM DOS QUAIS, INCLUSIVE, ALVEJADO NO TÓRAX. INVESTIDA SOMENTE CESSADA, ALÉM DISSO, APÓS A INTERVENÇÃO DE POLICIAL, QUE DISPAROU
EM DIREÇÃO AO RECORRENTE E FRUSTROU O PROSSEGUIMENTO DA CONDUTA.
ANIMUS NECANDI

PLAUSÍVEL NA ESPÉCIE
.

NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO
AO TRIBUNAL DO JÚRI.

V. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. MEDIDA RESERVADA À HIPÓTESE DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA FORMA QUALIFICADA. RECORRENTE QUE, EM TESE, A BORDO DE UMA MOTOCICLETA, APROXIMOU-SE DO VEÍCULO NO QUAL TRANSITAVAM OS OFENDIDOS E, DE SÚBITO, PASSOU A DEFLAGRAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA ELES. PLAUSIBILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA DA SURPRESA, A SER SUBMETIDA AO CRIVO DA CORTE POPULAR.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0500208-06.2020.8.05.0229
,
oriundos do Juízo de Direito
da
1
.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Santo Antônio de Jesus, nos quais figura como
Recorrente
o Acusado
Lailson Campos Souza
, e
como
Recorrido
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores
integrante
s

da
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal
do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE

do Recurso em Sentido Estrito e,
nessa extensão,

NEGAR-LHE

PROVIMENT
O
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora